Tribunal: STF
Processo: ARE 1195161
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TIM CELULAR S/A e Outra contra ato do Delegado Regional da Receita Federal do Brasil – RFB e do Gerente Regional do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando a garantir o direito líquido e certo da ora recorrente de não recolher o RAT sob a nova sistemática de cálculo do FAP, restaurando-se a aplicabilidade do art. 22, II, da Lei 8.212/1991, bem como afastando-se, por ilegais e inconstitucionais, as inovações trazidas pelo Decreto 6.957/2009 e Resoluções 1.308/2009 e 1.309/2009 (Vol. 1, fl. 42). 



    O juízo singular extinguiu o processo em relação ao INSS haja vista sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão do cálculo do FAP os acidentes equiparados a acidentes de trabalho ocorridos na forma prevista no inciso II, letras "a", "b", "d", e, "e", parte final; bem como no inciso IV, letra "d", do art. 21 da Lei 8.213/1991 (Vol. 1, fl. 253).



    Inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido de inexigibilidade tributária cumulada com repetição de indébito, a impetrante interpôs recurso de Apelação postulando a reforma da sentença, alegando que a Lei 10.666/2003, que alterou a alíquota da contribuição ao SAT, padece de inconstitucionalidade (Vol. 2, fl. 10). 



    Em decisão monocrática, o Juízo a quo negou seguimento ao apelo (Vol. 2, fl. 77).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 2, fl. 83), o Tribunal de origem manteve a decisão monocrática, nos termos da seguinte ementa (Vol. 2, fl. 128):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT E/OU § 1-A, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.666/03. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Hipótese em que a decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput e/ou §1°-A, do Código de Processo Civil, observando-se o entendimento dominante no e. STJ e nesta c. Corte Regional em relação a todos os aspectos abordados.



    2. A mera reiteração das alegações trazidas em sede de apelação impõe a manutenção da decisão monocrática agravada: Precedente do e. STJ. 



    - No que tange à contribuição ao SAT/RAT discutida nos autos, verifica-se que o entendimento exarado monocraticamente está no sentido da jusrisprudência dominante no e. STJ e nesta c. Corte Regional.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 192), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TIM CELULAR S.A. aponta violação aos arts. 5º, II e LV; e 150, I, da CF/1988, defendendo, em suma, que a Lei 10.666/2003, que alterou a alíquota da contribuição ao SAT, padece de inconstitucionalidade.



    Inicialmente, aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 677.725-RG, Tema 554 - Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social.



    Defende “a necessidade de ser afastada a contribuição ao RAT/SAT, com aplicação do FAP nos moldes trazidos pelo Decreto n. 6.957/2009, Resolução MPS/CNPS n. 1.308/2009, Resolução MPS/CNPS n. 1.316/2010, ante os excessos cometidos na regulamentação do artigo 10 da Lei n. 10.666/2003, em total desrespeito ao princípio da legalidade trazido pelo artigo 150, da Constituição Federal, além de representar ofensa ao direito de contraditório e ampla defesa” (Vol. 2, fl. 195).



    O Tribunal de origem não admitiu o RE ao fundamento de que, embora intimada para regularização de sua representação processual, a recorrente quedou-se inerte (Vol. 2, fl. 293).



    No Agravo (Vol. 3, fl. 17), a parte afirma que esta SUPREMA CORTE, nos autos do Tema 554, determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria, de forma que o Tribunal de origem não poderia ter analisado a admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, sustenta a desnecessidade de autenticação em cartório de cópia de procuração ou de substabelecimento, vez que os documentos juntados ao processo têm presunção de veracidade.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do ARESP 1.354.558, interposto concomitantemente ao presente recurso, ao fundamento de que a matéria é eminentemente constitucional (Vol. 3, fl. 72).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a remessa dos autos à origem para observância do Tema 554 da repercussão geral (Vol. 5).



    Em nova análise da questão, o Juízo local encaminhou o autos ao STF argumentando que o RE não foi admitido em razão de vício na representação da parte, o que afasta a aplicação do Tema 554 da repercussão geral (Vol. 17, fls. 10 e Vol. 18, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem manteve a decisão monocrática que negou seguimento à Apelação da ora recorrente, aos seguintes fundamentos (Vol. 2, fl. 78):



    “O Decreto n.° 6.957/2009, (…) regulamenta a aplicação, o acompanhamento e a avaliação do FAP. 



    Assim, ao definir a nova metodologia do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que deve ser utilizado a partir de janeiro de 2010 para calcular as alíquotas da tarifação individual por empresa do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, o Governo Federal ratificou, por meio do citado Decreto, as Resoluções do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). 



    Destarte, não há que se falar em infração ao princípio da legalidade (art. 5°, II, e 150, 1, CF), uma vez que o FAP está expressamente previsto no art. 10 da Lei n.° 10.666/2003. Deveras, nem o Decreto n.° 6.957/2009 e tampouco as citadas Resoluções inovaram em relação ao que dispõem as Leis nº 8.212/1991 e 10.666/2003, apenas explicitaram as condições concretas para o que tais normas determinam. 



    A regra matriz de incidência contém todos os elementos necessários à configuração da obrigação tributária, vez que define sujeitos ativo e passivo, base de cálculo e alíquotas, tudo em consonância com os princípios da tipicidade tributária e da segurança jurídica. 



    Saliente-se que, no que se refere à instituição de tributos, o legislador esgota sua atividade ao descrever o fato gerador, a alíquota, a base de cálculo e o contribuinte. 



    A avaliação das diversas situações concretas que influenciam a ocorrência da hipótese de incidência ou cálculo do montante devido é ato de execução.



    Outrossim, não se vislumbra afronta, pelo art. 10 da Lei n.° 10.666/2003, dos critérios diferenciados do art. 195, parágrafo 9°, da Constituição Federal. 



    Deveras, o fato de o legislador constituinte possibilitar a alteração das alíquotas em razão da atividade econômica desenvolvida pela empresa não impede o legislador ordinário de se utilizar de outros elementos que possibilitem a diferenciação dentro de cada categoria, desde que considerado o objetivo da contribuição o SAT e da metodologia do FAP, qual seja, tributar deforma mais severa aqueles que mais oneram os cofres públicos. 



    Diga-se, ainda, que a majoração das alíquotas da contribuição em razão dos eventos acidentários ocorridos na empresa não constitui punição pela prática de ato ilícito e, por conseqüência, não afronta o art. 3° do Código Tributário Nacional. 



    O propósito da nova metodologia do FAP não é punir, mas estimular as empresas a investirem em programas e políticas tendentes à diminuição dos riscos ambientais de trabalho”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 677.725-RG (Tema 554, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 16/12/2021), fixou a seguinte tese:



    O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente